Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0700041-46.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO SILVA LUCENA DANTAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Silva Lucena Dantas em face de decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que, nos autos da Ação Penal no 0704786-43.2025.8.07.0020, na qual foi decretada a prisão do ora Recorrente, indeferiu o pedido de visibilidade aos autos formulado pela defesa, deferiu o pedido do Parquet de tramitação de algumas peças processuais sob sigilo e relegou ao juízo natural a apreciação do pedido de envio de ofício à Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Sustenta, em síntese, que a restrição de visibilidade aos autos e o sigilo decretado sobre peças processuais viola o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede “acesso a peças processuais e elementos probatórios relevantes para a formação de sua estratégia defensiva, impondo ao acusado grave limitação de sua capacidade de contestar e impugnar os fundamentos da prisão decretada” (Num.79903930 - Pág. 2) Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a revogação da prisão preventiva de Bruno Silva Lucena Dantas. Subsidiariamente, que seja determinado o acesso integral aos autos, o reconhecimento de nulidade dos atos praticados após a decretação da prisão preventiva. Requer, ainda, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, no plantão judicial, ID 79903781. Os autos foram distribuídos por prevenção. Tendo em vista que foi impetrado o HCCrim 0700135-91.2026.8.07.0000, em 06/01/2026, em favor de Bruno Silva Lucena Dantas, de minha relatoria, intime-se o recorrente para informar se há ainda interesse na tramitação do presente recurso. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator